Tribunal: STJ
Processo: 0803834-93.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2126293 - PE(2024/0056453-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: O D R
ADVOGADO
: OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - PB010335
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ASSÉDIO SEXUAL.
AUSÊNCIA
DE
INTUITO
DE
OBTER
VANTAGEM
OU
FAVORECIMENTO SEXUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que não
conheceu de recurso especial, com fundamento no
III, do CPC, em razão do
art. 932,
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal Regional Federal da 5a Região rejeitou denúncia contra magistrado
federal por entender que as condutas narradas, embora constrangedoras, não
configuraram o crime de assédio sexual previsto no
-A do Código Penal, por
art. 216
ausência de demonstração do elemento subjetivo específico, qual seja o "intuito de
.
obter vantagem ou favorecimento sexual"
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição da denúncia pela suposta
prática do crime de assédio sexual pode ser revertida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu que, embora as condutas narradas sejam
constrangedoras e reprováveis, não há elementos que indiquem a presença do dolo
específico de obter vantagem ou favorecimento sexual, indispensável para a
configuração do crime de assédio sexual, previsto no
-A do Código Penal.
art. 216
5. A análise do conjunto probatório para verificar a existência do dolo específico exigido
pelo tipo penal demandaria reexame aprofundado de fatos e provas, o que é vedado
em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O reexame de fatos e provas para verificar a existência de dolo específico é vedado
em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55946407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c245ee31-cfe5-42e9-85f1-6cb3a206e647

Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CPP, arts. 41 e 395; CPC,
III.
art. 216
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod
REsp 2.047.307/SE,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 02.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Impedido o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c245ee31-cfe5-42e9-85f1-6cb3a206e647

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2126293 - PE(2024/0056453-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: O D R
ADVOGADO
: OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - PB010335
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ASSÉDIO SEXUAL.
AUSÊNCIA
DE
INTUITO
DE
OBTER
VANTAGEM
OU
FAVORECIMENTO SEXUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que não
conheceu de recurso especial, com fundamento no
III, do CPC, em razão do
art. 932,
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal Regional Federal da 5a Região rejeitou denúncia contra magistrado
federal por entender que as condutas narradas, embora constrangedoras, não
configuraram o crime de assédio sexual previsto no
-A do Código Penal, por
art. 216
ausência de demonstração do elemento subjetivo específico, qual seja o "intuito de
.
obter vantagem ou favorecimento sexual"
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição da denúncia pela suposta
prática do crime de assédio sexual pode ser revertida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu que, embora as condutas narradas sejam
constrangedoras e reprováveis, não há elementos que indiquem a presença do dolo
específico de obter vantagem ou favorecimento sexual, indispensável para a
configuração do crime de assédio sexual, previsto no
-A do Código Penal.
art. 216
Documento eletrônico VDA55946413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: c3a6e0f7-34e6-452c-b73c-ed96334df5f2

5. A análise do conjunto probatório para verificar a existência do dolo específico exigido
pelo tipo penal demandaria reexame aprofundado de fatos e provas, o que é vedado
em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O reexame de fatos e provas para verificar a existência de dolo específico é vedado
em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CPP, arts. 41 e 395; CPC,
III.
art. 216
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod
REsp 2.047.307/SE,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 02.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto, às fls.
pelo MINISTÉRIO
108/121,
PÚBLICO FEDERAL contra decisão de fls.
que, com fundamento no
99/104,
art. 932,
III, do CPC, não conheceu do recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL sustenta que não há que se cogitar a
incidência do óbice sumular referido, uma vez que não há qualquer necessidade de
reexame de fatos e provas, mas apenas a revaloração da conjuntura fática
incontroversa dos autos bem como matéria de direito, o que é perfeitamente permitido
pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, por fim, que, no presente caso, há elementos
indiciários sinalizam robustamente a prática do crime de assédio sexual (art. 216-A do
CP), o que é suficiente, ao menos, para o prosseguimento da ação penal.
Requer a reconsideração ou o provimento do agravo regimental para fins de
recebimento da denúncia.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo regimental deve ser
conhecido.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA55946413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: c3a6e0f7-34e6-452c-b73c-ed96334df5f2

Sobre a alegada violação aos
-A do CP e aos arts. 41 e 395, ambos do
art. 216
CPP, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO rejeitou a denúncia nos
seguintes termos (grifos nossos):

"Traçados os elementos objetivos e subjetivos
exigíveis para que se configure a tipicidade do crime em
testilha , cumpre (repita-se, no campo do Direito Penal, ou
seja, nos termos do
-A do CP) voltar ao caso
art. 216
emconcreto.
O
órgão
acusador
cuidou
de
apontar,
resumidamente, cada uma das condutas, separando-as,
inclusive, como FATO 1 e FATO 2.
Das duas narrativas, infere-se:
A presença de atos perpetrados pelo agente com o
potencial de constranger a vítima, a exemplo de percorrero
olhar pelo corpo para observá-la, recebê-la na sala
fechando o zíper. Logo, presente o primeiro elemento
conformador do crime.
Também se verifica que o agente atuou de tal forma
em virtude de sua postura ascendente no cargo. Logo,
também presente o segundo elemento confirmador
dodelito.
Todavia, não se antevê o terceiro - e indispensável -
elemento para caracterizar - tanto abstrata, quanto
concretamente - o crime de assédio sexual, qual seja, o
intuito obter vantagem ou favorecimento de natureza
sexual.
Sobre o tema "intuito de obter vantagem
oufavorecimento
de
natureza
sexual",
esse
se
caracterizaquando, por exemplo:

O gerente de uma loja convoca uma empregada à sua sala
(prevalecendo de sua superioridade hierárquica; primeiro
elemento). Dentro da sala, o gerente fecha a porta às chaves,
aproxima-se da empregada, encostando-a na parede, e dizendo
que o dono da loja mandou que a demitisse (ato de
constranger; segundo elemento). Na cadência, aventa que
poderá convencer o dono da loja a não a demitir caso ela
aceite, por exemplo, fazer sexo com ele (intuito de obter
vantagem de natureza sexual; terceiro elemento).

No exemplo hipotético, não restam dúvidas
quantoao ato de constranger, prevalecendo-se da
condição de superior hierárquico e com o intuito de obter
vantagem de natureza sexual. A aludida vantagem seria
justamente osexo, que o agente propõe realizar com a
vítima. Portanto ,presentes todos os elementos - objetivos
e subjetivos -para considerar consumado o crime previsto
no
-Ado CP (assédio sexual).
art. 216
Já no caso em análise , como sinalizado, há
apresença
de
atos
constrangedores,
que
foram
perpetrados graças ao fato de o denunciado ser juiz, mas
não há, por outro lado, a narrativa de intuito de obter
vantagem de natureza sexual.
E aqui cabe destacar : o suposto prazer sentido
pelo denunciado ao realizar os atos constrangedores (olhá-
Documento eletrônico VDA55946413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: c3a6e0f7-34e6-452c-b73c-ed96334df5f2

la de maneira invasiva, recebê-la na sala de forma
inapropriada etc) não configura, em si, a vantagem de
natureza sexual.
Nesse espeque, aliás, cumpre verificar que,
nosrelatos, não há, em momento nenhum, a narrativa de
que oréu tenha, sequer, encostado na vítima, é bom que
sedestaque.
Dizendo de forma mais clara : o ato de
constrangeré um elemento do tipo e não se confunde com
o
de natureza sexual, que é outro
favor/vantagem
elemento,consoante já dito.
Nesse sentido, para que não restem dúvidas,
passamos a esmiuçar cada uma das afirmações
trazidaspela denunciante, as quais foram tratadas pelo
MPF comoassédio sexual previsto no
-A do CP.
art. 216
Sigamos:

AFIRMAÇÕES QUE FAZEM PARTE DA NARRATIVA
INERENTE AO FATO 1, o qual, segundo o MPF, configuraria o
primeiro crime de assédio sexual:
A vítima foi deixar água e café pela primeira vez para o Juiz
Orlan e ele estava com o servidor Abel conversando; que deu
bom dia, deixou café na mesa e saiu; que depois de uns 40-50
minutos Dr. Orlan ligou pra copa e disse "por favor traga uma
xícara de café para mim"; que foi, entrou na sala e aí ele
encostou a porta, fechou a porta; que quando encostou na
mesa para colocar a bandeja que era da água e do café ele
veio para trás de mim, que se afastou e veio pro outro lado da
mesa; que colocou a água e o café e se afastou e ele fez
"espera aí deixa eu colocar meu óculos para ver melhor " [...].

Aqui há, sem dúvidas, conduta constrangedora
(chegar por trás da vítima e depois colocar os óculos eolhá-
la por inteiro dizendo que queria vê-la "melhor").
Também é inegável que o denunciado fez isso da
valendo-se da condição de superior hierárquico vítima,
pois estava na posição de juiz federal e ela na de servidora
terceirizada. Não há, porém, conduta por parte do
denunciadocom o intuito de obter vantagem ou
favorecimento sexual. Nesse sentido, observa-se que ele
não pediu nenhumfavor sexual à vítima, não obrigou a
vítima a realizarqualquer conduta de natureza sexual, não
propôs que elafizesse nada para se manter na condição de
servidora,enfim.
O fato é que o denunciado agiu de forma
constrangedora, reprovável, atrevida, deplorável, valendo-
se de sua condição de juiz, mas não se pode dizer que
assim o fez com o intuito de obter vantagem ou
favorecimento sexual, o que, repita-se, não se confunde
com o eventual "prazer" sentido por ele.
Logo,
ainda
que
a
conduta
possa
ser
consideradareprovável, vil, abjeta, não pode ser tipificada
como crimede assédio sexual nos termos previstos pelo
-A doCP, por faltar - repita-se - o terceiro,
art. 216
elemento exigido pelo tipo, qual seja, "o intuito de obter
vantagem ou favorecimento sexual".

[...] que ele também só falou isso; que pegou e foi
imediatamente... saiu da sala; que ele veio pra porta e ficou na
porta olhando ela sair de costas no corredor; que quando
chegou na porta para sair do corredor pra copa ele fez pronto
Documento eletrônico VDA55946413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: c3a6e0f7-34e6-452c-b73c-ed96334df5f2

agora traga um copo de água pra mim; que SANDRA disse eu
já sabia que isso acontecer mas você tem que ir porque é sua
função, quando você chegar lá você deixa a porta aberta [...].

Novamente repetimos: por todos os fundamentos já
declinados nas linhas antecessoras, o fato de ficar olhando
a vítima sair da sala, por todos os motivos já traçados,
também não configura o fato típico previsto pelo
-
art. 216
Ado CP.

AFIRMAÇÕES QUE FAZEM PARTE DA NARRATIVA
INERENTE AO FATO 2, o qual,, segundo o MPF, configuraria o
segundo crime de assédio sexual:

[...] que foi de novo à sala do juiz Orlan com um copo de água;
que chegou lá ele estava detrás da porta fechando o zíper ; que
ele disse "eu não sabia que você ia vir agora"; que entrou e
deixou a água em cima da mesa; que Orlan veio para detrás
dela de novo ; que ele tinha fechado a porta novamente ; que
ela saiu imediatamente da sala e foi pra copa; que ele não
tocou nela , mas veio bem pra próximo dela ; que ele ; que saiu
daficou detrás dela , mas não houve contato físico sala e
quando chegou na sala começou a chorar dizendo que queria ir
embora; que Dr. Orlan não mexeu nem café nem na água que
ela já tinha levado quando ela levou o segundo copo de água
[...].

Repisemos, mesmo sob a égide de pecar pelo
excesso, porém jamais pela ausência de reflexão e
apreciação: nas afirmações negritadas e inerentes ao
FATO 2 há, novamente e sem dúvidas, a narrativa de
conduta constrangedora (receber a vítima na sala"
fechando o zíper", chegar novamente por trás da vítima e
aproximar-se dela de forma atrevida).
Também é inegável que o denunciado fez isso,mais
uma vez, valendo-se da condição de superior hierárquico
da vítima, pois continuava na posição de juizfederal e ela
na de servidora terceirizada.
Não há, porém - e mais uma vez frisamos -,conduta
por parte do denunciado com o intuito de obtervantagem
ou favorecimento sexual.
É que, como da primeira vez, nessa segunda
eletambém não pediu nenhum favor sexual à vítima,
nãoobrigou a vítima a realizar qualquer conduta de
naturezasexual, não propôs que ela fizesse nada para se
manter nacondição de servidora etc.
E aqui finalmente vamos para o arremate
emerecidas considerações finais.
Como já amplamente destacado, em relação ao
FATO 2 também restou evidente que o denunciado agiu
de, reprovável, atrevida,forma constrangedoradeplorável,
valendo-se de sua condição de juiz, mas nãose pode dizer
que assim o fez com o intuito de obtero que, repita-se, não
se vantagem ou favorecimento sexual confunde com o
eventual "prazer" sentido por ele.
Logo, ainda que a conduta inerente ao FATO
2possa ser considerada, assim como a conduta inerente
aoFATO 1, reprovável, vil, abjeta, não pode ser
tipificadacomo crime de assédio sexual nos termos
Documento eletrônico VDA55946413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: c3a6e0f7-34e6-452c-b73c-ed96334df5f2

previstos peloart. 216-A do CP por faltar - repita-se - o
terceiro elementoexigido pelo tipo, qual seja, "o intuito de
obter vantagem ou. favorecimento sexual"
E agora, nesse último ponto de linha, para
encerrara peça tecida, chamamos o dedilhar das agulhas
para oseguinte e imprescindível arremate:
A conduta "assédio sexual" pode ser tipificada
tantodo ponto de vista administrativo - e, na cadência,
punida administrativamente - quanto do ponto de vista
penal - e,na cadência, ser punida penalmente -, mas os
aludidos tipos não se confundem, senão vejamos.” (fls.
)
64/67

Extrai-se dos trechos acima destacados que o Tribunal de origem considerou
que as condutas narradas na denúncia foram constrangedoras, porém, não
configuraram, em tese, a prática do crime de assédio sexual (art. 216-A do CP), pois
não houve o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual.
Diante desse quadro, deve prevalecer a interpretação empregada pelo Tribunal
de origem, sob pena de indevida incursão desta Corte Superior no conjunto probatório
constante dos autos, o que configuraria violação à
A corroborar,
Súmula n. 7/STJ.
precedentes:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EMRECURSO
ESPECIAL.
ASSÉDIO
SEXUAL.
DISCUSSÃOACERCA
DO
DOLO
ESPECÍFICO.
REEXAME DE FATOSE PROVAS. INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7,STJ.
I - Consoante precedentes desta Corte, para
aconsumação do crime de assédio sexual basta que
oagente, se prevalecendo de sua condição de ascendência,
constranja a vítima com o intuito de obter vantagem
oufavorecimento sexual.
II - Impossível se percorrer todo o acervo fático-
probatório nesta via estreita, a fim de desconstituir
asconclusões das instâncias ordinárias acerca da
existênciade dolo específico por parte do agravante.
Incidência da Súmula n. 7, STJ. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.047.307/SE,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe de
)
10/4/2024.

RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUALPENAL. ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A
DO
CÓDIGOPENAL).
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
OMISSÕES
ECONTRADIÇÕES.
INEXISTÊNCIA.
MEROINCONFORMISMO.
INÉPCIA.
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA. SENTENÇA. TESE PREJUDICADA.
CONDENAÇÃO
POR
FATOS
ATINGIDOS
PELADECADÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VÍTIMAEMPREGADA DE EMPRESA TERCEIRIZADA.
ASCENDÊNCIA
DO
ACUSADO.
SUFICIÊNCIA.
AUTORIADELITIVA. AMEAÇA OU PROMESSA DE
VANTAGEMQUE NÃO SÃO ELEMENTARES DO TIPO
PENAL. DOLO. AUTORIA DELITIVA. VERIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
Documento eletrônico VDA55946413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: c3a6e0f7-34e6-452c-b73c-ed96334df5f2

SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃOCONCRETA E IDÔNEA. FIXAÇÃO
NO MÁXIMO LEGALPELA SENTENÇA. INVIABILIDADE.
DIMINUIÇÃODESPROPORCIONAL
EFETIVADA
NO
ACÓRDÃORECORRIDO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA.
AUSÊNCIADE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
LIMITAÇÃODO AUMENTO ÀS PENAS REFERENTES
AOS CRIMESCOMETIDOS CONTRA AS VÍTIMAS
QUEINTERPUSERAM
RECURSO
ESPECIAL
COMOASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. CONCURSO
MATERIAL ENTRE AS SÉRIES DELITIVAS PRATICADAS
CONTRACADA
VÍTIMA
NÃO
AFASTADO
PELO
TRIBUNAL DEORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
RECONHECIMENTO
PORPRESUNÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MAJORAÇÃO
DAFRAÇÃO.
INVIABILIDADE.
RECURSO
DASASSISTENTES
DE
ACUSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE NÃOULTRAPASSADA
NESSE PONTO. SÚMULAS N. 283 E284 DO STF. PENAS
REDIMENSIONADAS. QUANTUMFINAL SUPERIOR A 4
(QUATRO) ANOS. SUBSTITUIÇÃOPOR RESTRITIVAS
DE DIREITOS CASSADA EX LEGE. REQUISITO
OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DIMINUIÇÃO DA PENA
SUBSTITUTIVA. QUESTÃOPREJUDICADA. RECURSO
ESPECIAL DE M. G.(ACUSADO) PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSAEXTENSÃO, DESPROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DE T. T. DE M. e I. M. C
(ASSISTENTES
DE
ACUSAÇÃO)PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,PROVIDO EM
PARTE.
[...]
7. A partir de minudente análise das provas,
asinstâncias ordinárias entenderam estarem preenchidas
todas as elementares do tipo penal, inclusive o dolo de
constranger as Vítimas para obter vantagem ou
favorecimento sexual. Para rever a conclusão, seria
necessário o reexame de matéria fático-probatória,
descabido em recurso especial, por força da Súmula n.
7do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
16. Prejudicado o recurso especial defensivo, no
tocante à alegação de ofensa aos arts. 46, § 4.o, 33, § 2.o,
alínea c, e 59, incisos III e IV, do Código Penal e art. 489,
§1.o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, c. c. o
o do Código de Processo Penal, trazida sob o
art. 3.
argumentode que teria sido negado, de forma automática e
semfundamentação, o direito de o Recorrente cumprir a
penarestritiva de direitos na metade do tempo previsto
para apena privativa de liberdade.
17. Recurso especial de M. G. (Acusado)
parcialmente conhecido e nessa extensão, desprovido.
Recurso especial de T. T. DE M. e I. M. C. (Assistentes
deAcusação) parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido em parte, a fim de majorar as penas-bases
emrelação aos crimes contra elas praticados. As penas
ficamredimensionadas nos termos do presente voto.
(

relatora
Ministra
REsp
n.
1.865.567/SP,
LauritaVaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2021,
)
16/12/2021.

Ante o exposto, voto pelo improvimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55946413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: c3a6e0f7-34e6-452c-b73c-ed96334df5f2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0056453-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.126.293 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08007967320234050000 08008971320234050000 08038349320234050000
08093433920224050000 8007967320234050000 8008971320234050000
8038349320234050000 8093433920224050000
PAUTA: 19/11/2025
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: O D R
ADVOGADO
: OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - PB010335
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Assédio Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: O D R
ADVOGADO
: OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - PB010335
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ribeiro
Dantas.Impedido o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155:0102919407@
2024/0056453-0 - REsp 2126293 Petição : 2025/0083260-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55898954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:15:50
Código de Controle do Documento: E267D5A5-B8F6-4429-B37E-206F4CEBC109